Tribunal: TJDFT
Processo: 0736248-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA E DESCLASSIFICATÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DIMICILIAR. VIABILIDADE. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. CONSENTIMENTO VÁLIDO DO MORADOR. MÉRITO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. INCURSÃO DOIS VERBOS DO TIPO PENAL. FATO ÚNICO. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação contra sentença que absolveu o apelante da imputação do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 e desclassificou a conduta remanescente para o art. 28 da LAD, declinando da competência para o juízo do Juizado Especial Criminal respectivo. Nas razões, o Parquet discute a licitude da busca domiciliar realizada, requerendo a condenação do acusado pelo tráfico de entorpecentes.
2. O art. 5o, inciso XI, da Constituição da República consagra o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que: "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".
3. Em repercussão geral (Tema 280), o Supremo Tribunal Federal definiu que: "A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori" (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).
4. Evidenciado que o posterior ingresso dos policiais na residência do acusado se fundou em razoáveis indícios de situação flagrancial, devem ser considerados lícitos todos os elementos de prova colhidos, pois obtidos sem afronta às garantias fundamentais de inviolabilidade e intimidade, notadamente quando comprovada a existência de consentimento prévio, livre e válido do morador.
5. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, conforme auto de prisão em flagrante, laudo de exame químico positivo, forma de armazenamento do material no momento da apreensão e depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da prisão do réu - cuja presunção de veracidade não foi desconstituída -, julga-se procedente a pretensão acusatória contida na denúncia, para condenar o acusado como incurso nas penas art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.
6. O tipo do artigo 33 da LAT é múltiplo. O crime é único, mesmo se o agente praticar dois ou mais verbos. 7. Recurso do Ministério Público conhecido e provido.